Tribunal: TJPA
Processo: 0801383-24.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801383-24.2025.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PIS/PASEP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA EXPRESSAMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. PREMISSA EQUIVOCADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de PIS/PASEP, com cancelamento da distribuição, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais após suposto indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC quando não houve decisão expressa de indeferimento da gratuidade da justiça nem prévia determinação de recolhimento das custas; (ii) estabelecer se a inércia da parte diante de determinação de emenda da inicial autoriza o cancelamento da distribuição ou exige a observância da consequência processual própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão anterior à sentença não indefere a gratuidade da justiça nem determina o recolhimento imediato das custas, limitando-se a ordenar a emenda da inicial e a apresentação de documentos para subsidiar a análise do benefício.

4.

O art. 290 do CPC exige prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para pagamento das custas e despesas de ingresso, o que não se verifica quando inexiste determinação judicial específica de recolhimento.

5.

A extinção do feito por ausência de custas, sem decisão expressa sobre a gratuidade e sem oportunidade posterior de recolhimento ou impugnação da negativa, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório.

6.

A inércia quanto à emenda da petição inicial pode atrair, em tese, o indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, mas não o cancelamento da distribuição com fundamento dissociado da marcha processual.

7.

O pedido de gratuidade reiterado em grau recursal deve ser apreciado pelo juízo de origem, pois a matéria não foi efetivamente decidida em primeiro grau e demanda regular intimação para eventual complementação documental, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas quando não há decisão expressa de indeferimento da gratuidade da justiça nem prévia intimação específica para pagamento. 2. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC pressupõe determinação judicial de recolhimento das custas de ingresso e inércia da parte após regular intimação. 3. A inércia diante de determinação de emenda da inicial deve observar a consequência processual própria do art. 321, parágrafo único, do CPC, e não fundamentar o cancelamento da distribuição por premissa inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 290, 317, 319, II, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800546-75.2025.8.14.0003, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Cobrança de PIS/PASEP ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, c/c 290, ambos do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 28437081, consignou que, por meio da decisão de ID nº 135802102, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais ou manifestação quanto ao interesse no ajuizamento da demanda perante os Juizados Especiais, sob pena de cancelamento da distribuição. Registrou, ainda, que, conforme certidão de ID nº 138850579, a parte autora permaneceu inerte.

Diante disso, concluiu pela impossibilidade de prosseguimento da demanda, determinando o cancelamento da distribuição do feito, com baixa no PJe, nos termos do art. 290 do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de contestação.

Em suas razões recursais de ID nº 28437082, o apelante sustenta, em síntese:

a) que a sentença recorrida teria afrontado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, o qual determinou a suspensão nacional dos processos envolvendo controvérsias relacionadas ao PASEP;

b) que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a gratuidade de justiça somente pode ser indeferida após oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência financeira;

c) que os Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento das demandas envolvendo PASEP;

d) que o recurso é tempestivo; e

e) que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, razão pela qual deixou de recolher o preparo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, c/c 290, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais após suposto indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Compulsando detidamente os autos, verifico assistir razão à parte apelante.

Conforme se extrai da decisão de ID nº 28437079, o Juízo de origem não indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, tampouco determinou o imediato recolhimento das custas processuais iniciais. Na realidade, o magistrado singular limitou-se a determinar a emenda da petição inicial, com a complementação da qualificação da parte autora e apresentação de documentos aptos a subsidiar a análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

Na referida decisão, o magistrado consignou expressamente:

“INTIME-SE a parte autora para emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando a correta qualificação, com os elementos todos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil, ou justificando o motivo de tal omissão, comprovando a necessidade do pedido de gratuidade.”

Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento judicial definitivo acerca do pedido de gratuidade da justiça, mas apenas determinação de complementação documental para viabilizar sua futura apreciação.

Entretanto, ao proferir a sentença recorrida, o Juízo a quo consignou que teria sido “indeferida a gratuidade” e determinada a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais, concluindo, ao final, pela incidência do art. 290 do CPC.

Ocorre que tal premissa não encontra correspondência no conteúdo da decisão anteriormente proferida.

O art. 290 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A aplicação do referido dispositivo pressupõe, necessariamente, prévia determinação judicial de recolhimento das custas processuais, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Tal conduta configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de exercer o contraditório ou de recolher as custas caso o pedido fosse, de fato, fundamentadamente negado. Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de decisão expressa sobre a gratuidade antes da extinção gera a nulidade da sentença:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SILÊNCIO ANTE DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE O BENEFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após intimação para apresentação de documentos, sem, contudo, ter havido decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria devolvida à instância ad quem restringe-se a verificar: (i) se houve preterição do dever judicial de decidir expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º a 5º, do CPC; (ii) se a ausência de decisão específica sobre o benefício gerou cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia da resolução de mérito; (iii) se a sentença deve ser anulada para possibilitar o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Constatado que o juízo a quo extinguiu o processo sem prévia apreciação do pedido de justiça gratuita e sem oportunizar à parte a possibilidade de recolher as custas ou recorrer da negativa, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ao devido processo legal. 4. Conforme o art. 99, § 1º, do CPC, a simples alegação de insuficiência, nos moldes do caput, é suficiente para o deferimento provisório do benefício, salvo impugnação fundamentada. 5. O art. 290 do CPC determina que o juiz, antes de indeferir a petição inicial por ausência de recolhimento de custas, deve oportunizar sua regularização. 6. Verificada também a violação ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 317 do CPC), impondo-se a anulação da sentença para que o juízo de origem analise expressamente o pedido de justiça gratuita e, caso necessário, intime a parte para recolhimento das custas ou interposição de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas, quando não houve decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça, tampouco intimação da parte para recolher as custas ou interpor o recurso cabível. 2. O indeferimento tácito da justiça gratuita, sem decisão interlocutória específica, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005467520258140003 33383242, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Da mesma forma, embora a parte autora tenha permanecido inerte quanto à determinação de emenda da inicial, a consequência processual adequada, em tese, seria o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e não o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do diploma processual.

Nesse contexto, constata-se a ocorrência de error in procedendo, uma vez que a extinção do feito ocorreu com fundamento processual dissociado da efetiva marcha procedimental dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a parte apelante reiterou o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, porém novamente deixou de juntar documentos aptos à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Todavia, considerando que o pedido de assistência judiciária gratuita sequer foi efetivamente apreciado em primeiro grau, entendo que a análise da questão deve ser oportunamente realizada pelo Juízo de origem, após regular intimação da parte para eventual complementação documental, em observância aos arts. 98 e 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se prematura a extinção do feito sem que tenha havido decisão expressa de indeferimento da gratuidade da justiça acompanhada da correspondente intimação para recolhimento das custas processuais.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito e apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação do pedido de gratuidade da justiça e adoção das providências processuais cabíveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026